Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-92.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-92.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DA ROCHA ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL (GUARDA MUNICIPAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO-SURPRESA (ART. 10 DO CPC) REJEITADA. REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE COM VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO AFASTADO (CF, ART. 7º, IV; SÚMULA VINCULANTE 4). NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CF, ART. 169, § 1º; TEMA 864/STF). PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 269/2009. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. IMPLEMENTAÇÕES NAS DATAS DE 01/07/2017 (CLASSE B) E 01/07/2022 (CLASSE C). DIFERENÇAS VENCIDAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM ATUALIZAÇÃO (TEMA 810/STF; TEMA 905/STJ; EC 113/2021). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidor municipal (Guarda Municipal) contra sentença que julgou improcedentes: (i) o reajuste do vencimento-base, à luz do art. 13 da Lei Municipal nº 269/2009; e (ii) o enquadramento e a progressão horizontal (arts. 8º e 39), com pagamento de diferenças retroativas no valor indicado de R$ 17.902,11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (ii) estabelecer se há direito ao reajuste do vencimento-base nos moldes pleiteados; (iii) determinar se a omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho impede a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 269/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por decisão-surpresa não merece acolhida. Ao invocar a Súmula Vinculante nº 4 e o Tema 864/STF, o juízo limitou-se a aplicar o direito aos fatos, em consonância com o princípio
iura novit curia.
Nessa perspectiva, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, pois a lei presume-se de conhecimento geral, sendo inadmissível a alegação de surpresa quanto à sua aplicação.

4. O reajuste do vencimento-base com vinculação à política do salário mínimo é inviável, por vedação constitucional (CF, art. 7º, IV) e pela Súmula Vinculante nº 4.

5. A concessão de aumento ou reajuste remuneratório a servidor exige prévia e específica previsão orçamentária (CF, art. 169, § 1º), consoante a tese do Tema 864/STF, não cabendo impor despesa não prevista ao Município.

6. A progressão horizontal instituída pela Lei Municipal nº 269/2009 (arts. 7º, § 1º; 8º; 26; 27) configura direito do servidor, condicionado, entre outros critérios, à avaliação de desempenho por comissão específica.

7. A inércia da Administração em instaurar e realizar a avaliação não pode prejudicar o servidor; preenchido o requisito temporal, aperfeiçoa-se o direito à progressão (STJ, RMS 53.884/GO; STJ, Tema 1.075 – REsp 1.878.849/TO). A jurisprudência do TJBA, inclusive em caso idêntico contra o Município de Igrapiúna, é no mesmo sentido.

8. Admitido o servidor em 01/07/2012, são devidas as progressões para a classe B em 01/07/2017 e para a classe C em 01/07/2022, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, a apurar em liquidação.

9. As parcelas vencidas sofrem atualização conforme o Tema 810/STF (RE 870.947) e o Tema 905/STJ (REsp 1.495.146), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021).

10.Reconhece-se a sucumbência recíproca, com honorários a serem fixados em liquidação (CPC, art. 85, § 4º, II), suspensa a exigibilidade em favor do autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A invocação, pelo magistrado, de fundamentos jurídicos objetivos sem prévia oitiva das partes não viola o art. 10 do CPC, não havendo violação ao contraditório já que a lei se presume de conhecimento de todos.

2. É vedado o reajuste de vencimentos com base no salário mínimo (CF, art. 7º, IV; Súmula Vinculante 4).

3. A omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho não obsta a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 269/2009 quando preenchido o requisito temporal.

4. As progressões são devidas a partir das datas em que cumprido o requisito temporal, com pagamento das diferenças observada a prescrição quinquenal e a atualização segundo o Tema 810/STF e o Tema 905/STJ, com Taxa Selic a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV, e 169, § 1º; CPC, arts. 10 e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 269/2009, arts. 7º, § 1º, 8º, 13, 26, 27 e 39; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I (conforme Tema 1.075/STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1.075); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2017; TJBA, Apelação nº 8000301-69.2020.8.05.0040, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 23/09/2024; TJBA, Apelação nº 8000047-30.2016.8.05.0172, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 14/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000573-92.2022.8.05.0040
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO DA ROCHA ANDRADE FILHO
e como apelada
MUNICIPIO DE IGRAPIUNA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .